Tribunal: STF
Processo: AI 114200
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, POR NÃO ATENDER AOS
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A ALÇADA.
INOCORRENCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
REJEITADA. INALTERABILIDADE DOS VETOS PREVISTOS NO ART. 325, INC.
V, A, E INC. VIII, DO RI/S.T.F.. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.